Tribunal: STF
Processo: RMS 36047
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELAS PRETÉRITAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 553.710-RG/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 817.338-RG/DF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.